Tribunal: TJBA
Processo: 8063755-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063755-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SILVA COMERCIO DE GAS

Advogado(s)
:
VANUSA SILVA DUARTE

AGRAVADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da intimação do Agravado para impugnar ou pagar as astreintes executadas pela Agravante. A Agravante sustenta que a parte contrária mudou-se do endereço constante nos autos sem comunicar ao juízo, motivo pelo qual deve ser reputada válida a intimação pessoal do Agravado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada no endereço constante dos autos pode ser considerada válida, mesmo que não tenha sido pessoalmente recebida pelo Agravado, diante da falta de comunicação de sua mudança de endereço ao juízo.

III. Razões de decidir

O art. 274, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante nos autos, salvo se a alteração tiver sido informada ao juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é dever da parte manter seus dados cadastrais atualizados no processo, sob pena de suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

No caso concreto, verifica-se que as cartas de intimação foram corretamente enviadas ao endereço fornecido pelo Agravado. Por isso, deve-se considerar válida a intimação realizada, ainda que ficta, posto que a parte inobservou o dever de cientificar em juízo a mudança na sua sede.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: "1. Presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos, salvo comunicação de alteração ao juízo. 2. É dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos, sob pena de suportar os efeitos de eventual nulidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.057/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/8/2022, DJe 26/8/2022; STJ, HC n. 691.631/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/3/2022, DJe 1/4/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063755-07.2024.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Consumo, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante,

MARIA DA GLORIA SILVA COMÉRCIO DE GÁS

e, como Agravado,
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA